Tribunal: TJMT
Processo: 1026231-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026231-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNNA VANESSA MARQUES COSTA MOREIRA - CPF: 047.585.571-01 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conta bancária da consumidora bloqueada em razão de suspeita de transferência de crédito por fraude (triangulação).

2.
Ausente a prova da notificação prévia a consumidora quanto ao bloqueio de sua conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3.
A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamentação de que
“pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso, a parte reclamante, concluindo-se pela legalidade do bloqueio da conta e, consequentemente, não há conduta ilícita”
(sic).

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos vertidos na exordial e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da conta bancária e de valores contido na conta de titularidade da Recorrente e, em caso positivo, se procede a condenação por danos morais.

A reclamante narra que, ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendida com bloqueio da sua conta 89277-7 e agência 1216-5, com saldo de R$ 611,77 (seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos). Alega que não foi previamente informada sobre o bloqueio e, ao procurar o Banco Recorrido, tomou conhecimento de que o bloqueio ocorreu por “suspeita de fraude”.

Corroborando com as alegações, juntou
gravação de vídeo
da tentativa infrutífera de realizar saque de sua conta,
print de tela do aplicativo do banco
em que constava a informação de “CONTA PRIVATIVA [G140-543]”.

Do outro lado, o Recorrido aduz que a conta bancária da parte autora foi bloqueada em 26/05/2020, por meio de decisão administrativa, pelo recebimento de crédito espúrio via triangulação, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na data de 22.05.2020. Sustenta ainda, a ausência de qualquer prática de ato ilegal, visto que o bloqueio da conta bancária ocorreu em razão de suspeita/indícios de fraude, o qual se encontra em conformidade com as normas do Banco e da Circular BACEN 3978.

Colacionou
“telas sistêmicas”
,
“Notificação de Recebimento de Valores Contestados pela origem”
e
“Termo de Devolução de Valores Contestado”
devidamente assinados pela parte autora.

No caso em comento, a conta corrente da parte autora foi bloqueada para apurar a suspeita de fraude referente ao valor creditado de R$ 2.000,00, (dois mil reais), em que pese o bloqueio tenha sido realizado por motivos de segurança para mitigar danos causados aos clientes que foram vítimas de fraude/golpe, verifica-se a instituição bancária não comprovou nos autos ter promovido qualquer notificação a consumidora noticiando-lhe da impossibilidade de utilizar a sua conta bancária, pois a Reclamante alega que tomou conhecimento, apenas, no momento que tentou realizar uma operação bancária.

Importa consignar que o banco Recorrido não apresentou qualquer documento que comprove os motivos que ensejaram a suspeita de fraude e a realização do bloqueio da conta corrente da consumidora.

Averígua-se que a
Notificação de Recebimento de Valores Contestados pela origem
juntada pelo Recorrido, em sede de contestação, consta a data de 28/05/2020, ou seja, a parte autora não foi previamente notificada do bloqueio, o qual foi realizado em 26/05/2020, tomando ciência do fato somente após a realização do procedimento.

Deste modo, não restando comprovado que a instituição financeira notificou previamente a consumidora, quanto ao bloqueio de sua conta bancária e ausente de provas sobre a origem e comprovação da fraude, não legitimam a conduta do banco Reclamado em bloquear a conta bancária da consumidora, restando assim caracterizada a falha na prestação dos serviços, a qual enseja no dever de indenizar por dano moral pois, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Reclamante (art. 373, II , do CPC).

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.

Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
Determinar o desbloqueio da conta bancária de titularidade da autora (conta 89277-7 e agência 1216-5);
b)
Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022